Tribunal: TJDFT
Processo: 0701916-85.2024.8.07.9000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0701916-85.2024.8.07.9000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO SANTANA DE OLIVEIRA AGRAVADO: JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A, SECRETARIA DE ESTADO DE PROTECAO DA ORDEM URBANISTICA DO DISTRITO FEDERAL - DF LEGAL., COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, DISTRITO FEDERAL, ESPOLIO DE JOSÉ GUIMARÃES MUNDIM D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JOÃO SANTANA DE OLIVEIRA contra a seguinte decisão proferida na TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE ajuizada em face de JOSÉ CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A, da SECRETARIA DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL – DF LEGAL, do DISTRITO FEDERAL, da COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP e do ESPÓLIO DE JOSÉ GUIMARÃES MUNDIM: “Atendendo à parte autora, que indica não estar disposta a respeitar as premissas do despacho precedente e aguardar o estabelecimento de um contraditório mínimo, passo a decidir o pedido de tutela provisória, de modo a propiciar a tramitação regular do feito. Não há provas convincentes de que a ação do poder público esteja ocorrendo por meio de tráfico de influência ou prevaricação, como sugere a demanda. A fotografia de um operário com uniforme da empresa sabe-se lá em que circunstância não comprova ingerência dela sobre o poder público. Antes, e não sendo possível obter maiores esclarecimentos pela recusa da parte autora em permitir a manifestação dos réus, aparentemente a situação revela possível desempenho do poder de polícia administrativa relativa ao sancionamento de parcelamento criminoso, ocupações e edificações erguidas clandestinamente, para o quê a Administração detém a prerrogativa, mais propriamente a obrigação de atuar eficazmente, em ato autoexecutório. Anoto que a conduta processual de exigir liminar atropelando um direito mínimo de contraditório opera em prol da consideração de que o direito da parte não tenha qualidade suficiente a elidir eventuais argumentos contrários. Não há que se falar em citação prévia como condição para que a Administração exerça seu poder de polícia, não apenas porque a ação fiscalizatória estatal não representa disputa possessória, posto que não há configuração de lesão possessória, ato inerentemente ilícito, pela Administração, mas apenas, repita-se, o exercício de atribuição típica da Administração sancionadora. A existência de disputa possessória em outro processo não é fato jurídico apto a inibir o poder-dever de polícia administrativa, até porque o eventual reconhecimento de posse em favor do autor, o que não foi comprovado nestes autos, não o autorizaria automaticamente a erguer edificações no local, salvo se devidamente autorizado por licenciamento administrativo. Neste sentido, recorde-se que o Código de Obras e Edificações condiciona o direito de construir, inclusive para o proprietário de imóvel particular, ao prévio licenciamento - se até o proprietário sofre tal condicionante, com muito mais razão o ocupante irregular de imóvel alheio também está a ela submetido. As diretrizes da ADPF 828 referem-se a procedimentos oriundos de desocupações coletivas determinadas pelo Judiciário. O caso dos autos não se amolda às hipóteses de cabimento daquelas diretrizes, não apenas porque tem-se aqui mera lide de particular, como pela circunstância de a ação estatal não ter sido determinada por ato judicial. Portanto, não há plausibilidade jurídica a suportar a pretensão de liminar. O periculum in mora opera de modo invertido, na medida em que uma hipotética concessão de liminar vulneraria a autoridade de ato administrativo aparentemente legítimo e necessário, e criaria condições de possibilidade para a consolidação de ocupação e edificação violadoras da lei, em péssimo exemplo social. Há que se recordar que a incumbência do Judiciário é fazer concretizar a lei, e não oferecer meios para violála. Em face do exposto, indefiro o pedido de liminar. Cite-se a parte ré, para defesa no prazo legal. Publique-se; ciência ao Ministério Público.” O Agravante sustenta (i) que “é legítimo possuidor de um imóvel denominado Chácara Mandala, de aproximadamente 22 ha (documento 11) localizado na Rota do Cavalo, Chácara Mandala, s/n, Sobradinho dos Melos, Itapoã, Brasília/DF, CEP n. 71.573-990, exercendo a posse do bem desde 18 de novembro de 2015, nunca sedo molestada até o ano passado quando a Agravada JC GONTIJO ENGENHARIA LTDA. passou a praticar atos de turbação na área do Agravante”; (ii) que, “Trata-se de área particular pertencente ao Espólio de José Guimarães Mundim e Cesarina Coelho Guimarães, conforme documentação anexa, objeto das Ações de Obrigação de Fazer e Demarcatória, números 0007556-76.2013.8.07.0018 e 0023796- 38.2016.8.07.0018, e teria sido objeto de Transação Particular homologado nos autos do processo n. 2013.01.1135862-0 (documento 5), assinado em 20 de setembro de 2017. Ou seja, após a posse do Agravante”; (iii) que “a Agravada Terracap alega que por estar com a posse do imóvel, em decorrência do respectivo acordo, teria legitimidade para ter praticado os atos de derrubada para cumprimento de Instrumento Particular de Transação apresentado nos autos do processo n. 000755676-2013.8.07.0018”; (iv) que “a Agravada JC GONTIJO ENGENHARIA LTDA., alegando que a área seria sua adquirida através de Contrato de Compra e Venda datado de 28/03/2019 e que poderia lhe legitimaria a praticar os atos de derrubada”; (v) que “os atos de derrubada praticados pelos Agravados na área basearam-se em documento nulo de pleno direito, um Instrumento Particular de Transação juntado aos do processo judicial n. 000755676.2013.8.07.0018”, uma vez que “não há amparo legal ao ente público em firmar Instrumento Particular de Transação com particulares sem que se cumpram os procedimentos legais”; (vi) que, “ainda que se aventasse tratar-se de área pública, conforme alegado pela Agravada Terracap, esta careceu do cumprimento das formalidades legais para a desocupação de área ocupada há anos, inclusive anterior a dezembro de 2016, nos termos da Lei n. 13.465/2017”; (vii) que, “do Contrato de Compra e Venda apresentado pela Agravada JC Gontijo, não há a participação da Terracap, nem tão pouco sua anuência para a prática da alienação de direitos reais sobre o imóvel ainda indivisível”; (viii) que o “judiciário não pode fechar os olhos no presente caso face aos efeitos da ADPF 976”; e (x) que “aos particulares que ocupam terras públicas sem destinação específica é permitido o pedido judicial de proteção possessória”. Requer “Seja concedido em caráter liminar efeito suspensivo ao cumprimento da Decisão que indeferiu pedido Liminar de manutenção de Posse ao Agravado até o julgamento de mérito do presente feito”. É o relatório. Decido. O Agravante requereu a concessão de tutela de urgência “para determinar que os requeridos se abstenham de promover qualquer ato de demolição na área e retirar o requerente do imóvel ocupado, sob pena de multa diária”. Não se colhe dos autos, todavia, elementos de convicção sobre a existência de atos preparatórios de demolição ou desocupação forçada da área ocupada. Demolição de moradia concluída e desocupação de área pelo Poder Público pressupõem naturalmente o respeito ao devido processo legal administrativo, inclusive notificação prévia. Ocorre que não há nenhum indicativo concreto de que o Poder Público prepara atos dessa natureza sem a observância dos parâmetros legais. Não se pode, abstratamente, impedir a Administração Pública de exercer o poder de polícia de que está investida legalmente. A medida cautelar concedida na ADPF 976 não pode ser invocada para obstruir o exercício regular do poder de polícia pela Administração Pública na fiscalização de obras e edificações. Não se divisa, portanto, no plano da cognição sumária, a probabilidade do direito do Agravante. Isto posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 15 de agosto de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator